Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021838-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAEDE CONCEICAO COSTA LIPAROTTI - CPF: 078.115.431-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO –SAQUES REALIZADOS

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, com todas as cláusulas de forma clara, autoriza-se os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, de modo que a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saque, a parte autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato realizado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminadas nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1021838-70.2023.8.11.0041

APELANTE: DAEDE CONCEICAO COSTA LIPAROTTI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DAEDE CONCEIÇÃO COSTA LIPAROTTI

contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

nos autos da

Ação Declaratória c/c Indenizatória no 1021838-70.2023.8.11.0041
p
roposta em face do
BANCO

SANTANDER S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de condenar a parte autora ao

pagamento de custas e honorários advocatícios, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com os elementos probatórios trazido aos autos.

Narra

que
a
dquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos, com desconto em folha de pagamento, no entanto, foi induzida a erro pelo banco, já que foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha.

Afirma que diante de a abusividade do contrato, a autora se torna devedor
ad eternum
do empréstimo fraudulento, cujos juros são exorbitantes, salientando que esta prática tem sido corriqueira no mercado de consumo, e vem sendo combatida pelos PROCONs, bem como pelo Ministério Público, o que ensejou na necessidade de entrar em contato com a ré via PROCON/MT a fim de solicitar esclarecimentos, ocasião em que obteve a resposta e, como não foi possível o cancelamento de forma amigável, se viu obrigado a utilizar-se da via judicial.

Registra que os servidores públicos vítimas de direito do consumidor bancário são elevados a categoria de hipervulnerabilidade, consoante o princípio da boa-fé objetiva, informação e vulnerabilidade informacional, insculpidos no CDC, de modo que ajuizou esta ação objetivando a
declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes ou a revisão dos juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimos consignados;

Registra que a apelante celebrou sim contrato de empréstimo consignado com desconto em seu benefício junto ao Banco Réu. No entanto, não solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, ou melhor, existe faturas que comprovam que a apelante não utilizou o cartão de crédito, comprovando-se mais uma vez que o apelante não pretendeu contratar cartão de crédito.

Defende que o contrato foi firmado mediante erro por parte do consumidor, que acreditava estar contratando um produto, enquanto, na realidade, foi induzido a assinar outro termo contratual, de modo que a de ser declarada a nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre a reserva de margem consignável, eis que não foi pactuada entre as partes de maneira legítima.

Defende

que os referidos serviços em momento algum foi pretendido, bem como jamais utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida, já que a parte Autora apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC; que a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida é, na prática, IMPAGÁVEL, pois ao realizar a reserva da margem de 5% e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do consumidor, a ré debita mensalmente da parte autora apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro exorbitante em favor da instituição financeira e torna a dívida eterna.

Aduz que a apelada, não comunicou ao consumidor, quanto a necessidade de realizar o pagamento da fatura mensalmente, pois, de fato, para o banco é vantajoso que a apelante não faça o pagamento complementar, mas que ocorra tão somente o desconto mínimo da fatura na folha de pagamento por longos anos, conforme verifica-se

nos históricos de crédito juntado aos autos.

Dessa forma, busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, o provimento do Recurso a fim de se
CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para determinar a redução de juros, de forma retroativa, desde a data da contratação, de modo que os mesmos fiquem em consonância com a tabela de juros médios para esse tipo de operação; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, em dobro os encargos e taxas cobrados abusiva e indevidamente, com esteio no § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; requerendo, ao final o provimento do apelo.

Em contrarrazões (id no 179782196) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o improvimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação da
Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Cartão de Crédito Consignado no 4027020000000000 – CARTÃO BONSUCESSO VISA – Id no 122442888 - Pág. 3, com a expedição do cartão de crédito
***************0289

foi

validamente realizada em

10/04/2019,

o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme o

Termo de Adesão,

na modalidade ”cartão de crédito consignado”, com desconto em folha
(id no no 122442888 - Pág. 1-2
, não havendo dúvidas quanto ao conhecimento do Cartão no ***************0289 (id no 122442889) ela Autora, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id no

122442881 ), veio o instrumento contratual, “
Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Cartão de Crédito Consignado no 4027020000000000 – (id no 122442888), c
om o protocolo que autorização que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, ainda que tenha sido efetivada de forma eletrônica, em
terminal de autoatendimento.

Aliás,
extremamente comum e habitual nos dias atuais, e, mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, com dispensa à instrumentalização do contato/contrato por meio físico, já que essa modalidade de operação depende apenas do conhecimento e do fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas contas possuem, como é o caso da senha alfanumérica, e, sendo assim, a ausência do instrumento do contrato formal nos autos nada influi no desate da questão, afinal, se a contratação foi por meio eletrônico, sequer há instrumento a ser apresentado.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se diz
em prejudicados ora por não ter
em contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos bancários e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

No presente caso, a apelada em sede de contestação apresentada (id no 122442881), expôs detalhadamente a data e a forma da contratação realizada, juntado o contrato realizado (id no 122442888),

e o

Ted realizado na quantia 1.961,11 (id no no

122442881), a planilha evolutiva (id no 122442890), juntamente com o documento pessoal da parte autora, além da fatura do cartão (id no 122442888) afastando a afirmação

da autora de que nunca contratou o cartão de crédito consignado questionado.

O contrato ora discutido nos autos foi contratado através de terminal eletrônico, sendo evidente que para a contratação, a parte autora apresentou documentos pessoais (RG
- id no 122442888),
que garante a sua correta identificação.

Cumpre esclarecer, ainda, que a autora realizou

saque no valor de
1.961,11 (id no no

122442881),
sendo tal quantia disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente da apelante, conforme os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira (id no
122442889 – pág. 02 e seguintes das fatura
)

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a parte autora não se manifestou quanto as faturas em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Portanto, resta incontroverso que, conforme o saque solicitado pela parte autora, a mesma tinha ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento desde 2019, conforme

ficha financeira

juntados aos autos (id no 179782169) não havendo que se falar desconhecimento pela Apelante.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “desconto em folha previsto”
(id. no 179782186)
que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A autora, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria

sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

O requerido trouxe aos autos a comprovação de que o Termo de Adesão se deu na modalidade ”cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, como se vê nas “obrigações do emitente item III” C – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados somente no item “3.2 emitente” – item 3.4–Id no 122442888 - Pág. 1-2, o que desnatura o empréstimo consignado e impossibilita declarar nula a contratação.

Por mais que a autora negue ter contratado a referida modalidade, fez uso e gozo do produto ofertado pelo requerido, assim como se vê do “SAQUE” no Id no 122442889 – pág. 02 da fatura, o que vai contra o que fora aduzido na inicial e, desse modo, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada.

A parte Recorrida esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos,

de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Quanto à alegação do autor de que os juros devem ser minorados, porquanto acima da taxa média de mercado, razão não lhe assiste.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confiram-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
,
o Termo de Adesão se deu na modalidade ”cartão de crédito consignado”, com desconto em folha, como se vê nas “obrigações do emitente item III” C – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, constando os encargos aplicados no item “3.2 emitente” – item 3.4–Id no 122442888 - Pág. 1-2,
ou seja,

há previsão expressa da taxa de juros de 3,00% ao mês e 42,58% ao ano, além de constar nas faturas encaminhadas mensalmente na residência da recorrente (id no 122442889), n
ão podendo alegar desconhecimento e muito menos extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Saliento, ainda, que não há falar que a parte autora aderiu às escuras à operação bancária. Logo, se conhecia o valor do empréstimo e seus encargos, não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque a Apelante “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se a Apelante

não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do discriminados nas faturas, encaminhadas todo mês, em sua residência.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023